Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742146-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: TATIANE ROBERTA DO COUTO RODRIGUES, RENATO LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, a fim de que fosse verificado se os executados possuem vínculo empregatício, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CAGED/INSS, com fim de se verificar se o executado possui vínculo empregatício. Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Adianta-se que a aparente intenção do exequente em proceder à tentativa de penhora de salário do devedor, vai de encontro ao disposto no art. 833 do CPC.” (id. no 251237575, processo de origem no 0731456-14.2021.8.07.0003). Nas razões recursais, o recorrente alega que esgotou todos os meios de busca para a satisfação do débito, sendo a medida solicitada uma finalidade para verificar se a parte possui algum registro de trabalho ativo que possibilite a satisfação do crédito. Sustenta que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que parte do salário do devedor pode ser penhorada, desde que não interfira em sua dignidade e subsistência, o que torna a medida útil e célere. Assevera que a expedição de ofício é um meio excepcional, adotado por não ter obtido êxito nas medidas convencionais, e que a finalidade do pedido foi devidamente esclarecida ao juízo de origem. Pontua que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a consulta, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) para a efetividade da execução. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, a fim de esclarecer se os agravados possuem algum registro de trabalho ativo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de expedição dos ofícios. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da medida de urgência: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para fins de localização de vínculo empregatício ou benefício em nome dos executados. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que teria esgotado os meios ordinários para satisfação do seu crédito, sendo a medida pleiteada útil para viabilizar eventual penhora sobre parte da remuneração dos devedores, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), cabendo ao Poder Judiciário atuar de forma cooperativa para a efetividade do processo. Contudo, essa atuação não exime o exequente de seu ônus primário de diligenciar para a localização de bens penhoráveis, sendo a intervenção judicial para a quebra de sigilo de dados uma medida excepcional. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a requisição de informações a órgãos públicos pressupõe a demonstração de que a parte credora não conseguiu obtê-las por meios próprios e, principalmente, de que a medida será efetiva, não cabendo ao Judiciário substituir a parte em diligências que lhe incumbem. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a pretensão de expedir ofícios ao CAGED e ao INSS encontra óbice em reiterados julgados desta Corte. Considera-se que tal método, além de onerar a máquina judiciária, mostra-se arcaico e ineficiente (Acórdão 2020828, 8a Turma Cível), sobretudo quando existem sistemas eletrônicos mais céleres à disposição. Adicionalmente, se depreende que a medida pleiteada pode ser redundante, pois o sistema SISBAJUD, já utilizado nos autos de origem, tem o potencial de identificar créditos oriundos de vínculos trabalhistas ou benefícios sociais, tornando desnecessária a expedição de ofícios (Acórdão 2018909, 8a Turma Cível). Ademais, quanto ao INSS, a Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentada pela Portaria n. 393/2024, veda a expedição de ofícios a órgãos que não integram a lista de sistemas conveniados, sendo o caso do referido instituto (Acórdão 2041314, 8a Turma Cível). Por fim, no que tange ao CAGED, o meio adequado para a consulta seria o sistema SINESP INFOSEG, e não o obsoleto método do ofício (Acórdão 2020828, 8a Turma Cível). Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator